Tribunal: TJDFT
Processo: 0740797-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740797-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: RODRIGO AUGUSTO CARLOS BISPO DESPACHO Diante da informação constante no id. 41907827/41907829, vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, bem como ainda para que no mesmo prazo diga se se ainda persiste o interesse recursal no presente agravo. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora